Tribunal: TJES
Processo: 5000821-32.2019.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000821-32.2019.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A.
RECORRIDO: LUCILENE HONORATO DE SOUZA FERREIRA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000821-32.2019.8.08.0008

ORIGEM:
Juízo de Barra de São Francisco - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A.

RECORRIDO:
LUCILENE HONORATO DE SOUZA FERREIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO AUTOMOTIVO. NÃO ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DO SEGURADO EM TEMPO HÁBIL. DILIGÊNCIAS REFERENTES AO CHAMADO REALIZADO PELA CONSUMIDORA NÃO COMPROVADAS. REPARAÇÃO MATERIAL DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou ao pagamento de indenização material no valor de R$ 20,00, bem como em danos morais, fixados no montante de R$ 1.000,00. Em contrarrazões, a Autora, ora Recorrida, pugna pela rejeição do recurso.

(2). Conforme bem observado pelo Juízo de origem, em que pese a Recorrente sustente que deu o devido tratamento à solicitação da segurada (inclusive com indicação do tempo estimado de espera até a chegada do prestador de serviço), não há nos autos qualquer comprovação nesse sentido, nem mesmo quanto ao acionamento do parceiro para atendimento da consumidora, de modo que não logrou êxito a Recorrente em cumprir com o ônus probatório que lhe incumbia, consistente em demonstrar a regularidade de sua conduta (art. 14, §3º, CDC).

(3). Nesse sentido, considerando a verossimilhança da narrativa autoral, comungo do entendimento exarado pelo Juízo sentenciante quanto à efetiva ocorrência de falha na prestação do serviço de responsabilidade da Recorrida (art. 14, CDC), sendo devida a reparação material comandada na hipótese.

(4). No que se refere à compensação por danos morais comandada, entendo que o montante arbitrado se encontra inclusive, em patamar inferior em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, devendo ser mantido o patamar fixado em sentença (R$ 1.000,00), haja vista a inexistência de recurso interposto pela parte autora e a observância ao princípio
non reformatio in pejus
.

(5). Do exposto,

CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento
,
para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)